Tribunal: TJMT
Processo: 1009182-35.2024.8.11.0045
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009182-35.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDVALDO DE ALMEIDA MENDES - CPF: 009.955.541-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 46.767,45, com correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento e juros moratórios pela
taxa SELIC a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios em ação monitória fundada em contrato de empréstimo com obrigação líquida e vencimento certo; (
ii
) verificar a taxa de juros aplicável após a vigência da Lei no 14.905/2024; e (
iii
) analisar a possibilidade de majoração de honorários
advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento de obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo caracteriza mora
ex

re
, que se configura automaticamente com o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do CC.

4. No caso concreto, os encargos moratórios já haviam sido computados pelo credor até o ajuizamento da ação, razão pela qual os juros de mora devem fluir a partir dessa data.

5. A ação foi proposta após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, sendo aplicável, desde o ajuizamento, a taxa SELIC como índice único de juros moratórios, afastada a incidência de regime anterior.

6. O parcial provimento do recurso afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, inexistindo majoraç
ão de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido tão somente para fixar o termo inicial dos juros moratórios no ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:

“1. Em ação monitória fundada em obrigação líquida e com vencimento certo, os juros moratórios incidem a partir do ajuizamento da ação quando os encargos já foram computados até essa data.

2. A Lei no 14.905/2024 aplica-se integralmente às ações ajuizadas após sua vigência, impondo a incidência da taxa SELIC como índice de juros
moratórios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Monitória n. 1009182-35.2024.8.11.0045
, ajuizada em desfavor de
EDVALDO DE ALMEIDA MENDES.

A sentença (ID. 313588898) julgou procedentes os pedidos da exordial, sendo proferida nos seguintes termos:

“
Declaro
, portanto, constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito da parte requerida, o qual perfaz a soma total de R$ 46.767,45 (quarenta e seis mil e setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), importância que deve ser deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) desde o ajuizamento da ação, e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, CC) a partir da citação.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2° do CPC.”

Em razões recursais (ID. 313588903), a instituição apelante defende, em síntese, a incidência de juros moratórios desde o ajuizamento da ação, e não da citação, tendo em vista tratar-se hipótese de mora
ex re
.

Sustenta, ainda, que entre o ajuizamento da ação e 29/08/2024 devem incidir juros de 1% ao mês, aplicando-se a taxa SELIC somente a partir de 30/08/2024, em razão da irretroatividade da Lei no 14.905/2024.

Subsidiariamente, pugna pela não aplicação do art. 85, § 11, do CPC, sob o argumento de que não houve condenação em honorários advocatícios em favor da parte adversa na sentença.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 25/10/2022, as partes celebraram Contrato de Empréstimo n. C21429465-6, no valor de R$ 41.219,00 (quarenta e um mil, duzentos e dezenove reais).

Entretanto, em virtude do inadimplemento das parcelas, ajuizou a presente Ação Monitória, buscando a constituição de pleno direito do título, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, a fim de determinar que o requerido pague a importância de R$ 46.767,45 (quarenta e seis mil e setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), valor atualizado do débito.

O feito teve regular processamento.

Apesar de regularmente citado (ID. 313588893), o requerido não opôs embargos monitórios.

Por isso, em 14/08/2025, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, convertendo o mandado inicial em mandado executivo e condenando o requerido ao pagamento de 46.767,45 (quarenta e seis mil e setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e juros moratórios pela SELIC, a partir da citação (ID. 313588898).

Inconformada, recorre a cooperativa autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal reside em definir o termo inicial dos juros moratórios: se a partir da citação, como fixado na sentença, ou se a partir do ajuizamento da ação, como pretende a apelante.

O artigo 397,
caput
, do Código Civil estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Trata-se, inequivocamente, de hipótese de mora ex re, em que o devedor se constitui em mora automaticamente pelo simples vencimento da obrigação, independentemente de notificação, interpelação ou qualquer outro ato do credor.

No caso dos autos, observa-se do contrato de empréstimo (ID. 313588850) estabelecia prazo certo para pagamento das parcelas, com vencimento da primeira em 20 de novembro de 2022, caracterizando obrigação líquida e positiva e, portanto, caracterizando a mora
ex re
, que decorre do próprio inadimplemento de obrigação líquida e certa.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios deverá ser a data de vencimento da obrigação:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO.
RECURSO PROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória
, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250 .382/RS).
(...) Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo.
Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.
(...) Embargos de divergência providos.
(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) – destaquei.

Entretanto, no caso em comento, verifica-se que os juros moratórios já foram incluídos no cálculo apresentado pelo credor desde o vencimento da dívida e atualizado até a data do ajuizamento da ação.

Portanto,
in casu
, é partir dessa data que os juros de mora devem ser contados.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CRÉDITO QUE SE DESTINA À IMPLEMENTAÇÃO DO NEGÓCIO/PRODUÇÃO RURAL - APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE RECURSO DOS EMBARGANTES IMPROVIDO -
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – CÁCULO APRESENTADO PELO CREDOR QUE JÁ COMPUTA OS ENCARGOS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL, IN CASU, QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DESTA DATA
– SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO, EMERSON LUIZ DA COSTA E KARINA DA SILVA MIRANDA DESPROVIDO - RECURSO INSTITUIÇÃO FINACEIRA PROVIDO. (...) Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual (...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019).
Tendo em vista que, no caso específico, os juros moratórios já haviam sido incluídos no cálculo apresentado pelo credor desde o vencimento da dívida e atualizado até 11/11/2018, in casu, é partir dessa data que os juros de mora devem ser contados.”

(N.U 0013915-97.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022) – destaquei.

Portanto, é imperiosa a reforma da sentença para arbitrar os juros moratórios a partir da data de ajuizamento da ação.

Outrossim, quanto à taxa de juros aplicável, deve-se ressaltar que a ação foi ajuizada em 28/10/2024, ocasião em que a Lei n. 14.905/2024 já estava em vigor (porquanto entrou em vigor em 30/08/2024), não havendo, portanto, que se falar em aplicação de legislação anterior ou em período de transição.

A nova lei, que estabeleceu expressamente a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios e correção monetária, aplica-se integralmente ao caso concreto desde o ajuizamento da ação.

Portanto, neste ponto específico, a argumentação da apelante não merece acolhida, devendo ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC desde o ajuizamento, nos termos da legislação vigente à época da propositura da demanda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar o termo inicial dos juros moratórios no ajuizamento da ação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Considerando o resultado do julgamento, não há que se falar na majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC/2015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026